Tribunal: STJ
Processo: 0373171-83.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1038556 - SP(2025/0373171-5)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: RENATO NICOLAS DA SILVA JUSTINO (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
TRÁFICO DE DROGAS E PORTE ILEGAL DE
HABEAS CORPUS.
ARMA DE FOGO E MUNIÇÕES. INGRESSO EM DOMICÍLIO.
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DOSIMETRIA DA PENA.
LEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA
PROVIMENTO.
1. O
não pode ser utilizado como substituto de recurso
habeas corpus
próprio, salvo em casos de flagrante ilegalidade, conforme
entendimento consolidado na jurisprudência.
2. A alegação de nulidade da abordagem policial não foi objeto de
análise pelo Tribunal de origem, sendo vedada a apreciação direta pelo
Superior Tribunal de Justiça, sob pena de supressão de instância.
3. A análise perfunctória do contexto fático não evidenciou
arbitrariedade na atuação policial, considerando que a busca domiciliar
foi precedida de denúncia anônima, campana policial e observação de
movimentação típica de tráfico de entorpecentes, configurando justa
causa para a diligência.
4. A aplicação da fração de
para aumento da pena em razão da
1/4
reincidência foi considerada proporcional e devidamente fundamentada,
tendo em vista a existência de três condenações anteriores transitadas
em julgado, sendo uma delas por delito idêntico.
5. Agravo regimental a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Maria Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
12 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54112031 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/02/2026 16:05:57
Publicação no DJEN/CNJ de 19/02/2026. Código de Controle do Documento: 8cc70d49-5f0a-413f-9fe1-1716986474e4

Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA54112031 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/02/2026 16:05:57
Publicação no DJEN/CNJ de 19/02/2026. Código de Controle do Documento: 8cc70d49-5f0a-413f-9fe1-1716986474e4

AgRg no HABEAS CORPUS No 1038556 - SP(2025/0373171-5)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: RENATO NICOLAS DA SILVA JUSTINO (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
TRÁFICO DE DROGAS E PORTE ILEGAL DE
HABEAS CORPUS.
ARMA DE FOGO E MUNIÇÕES. INGRESSO EM DOMICÍLIO.
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DOSIMETRIA DA PENA.
LEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA
PROVIMENTO.
1. O
não pode ser utilizado como substituto de recurso
habeas corpus
próprio, salvo em casos de flagrante ilegalidade, conforme
entendimento consolidado na jurisprudência.
2. A alegação de nulidade da abordagem policial não foi objeto de
análise pelo Tribunal de origem, sendo vedada a apreciação direta pelo
Superior Tribunal de Justiça, sob pena de supressão de instância.
3. A análise perfunctória do contexto fático não evidenciou
arbitrariedade na atuação policial, considerando que a busca domiciliar
foi precedida de denúncia anônima, campana policial e observação de
movimentação típica de tráfico de entorpecentes, configurando justa
causa para a diligência.
4. A aplicação da fração de
para aumento da pena em razão da
1/4
reincidência foi considerada proporcional e devidamente fundamentada,
tendo em vista a existência de três condenações anteriores transitadas
em julgado, sendo uma delas por delito idêntico.
5. Agravo regimental a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por RENATO NICOLAS DA
SILVA JUSTINO contra decisão monocrática, da minha lavra, que não conheceu do
.
mandamus
Documento eletrônico VDA54112627 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/02/2026 16:04:50
Código de Controle do Documento: 33fdfadb-4f4c-4c7a-8978-b09326e4d070

O agravante reitera, em síntese, a ocorrência de constrangimento ilegal
decorrente de condenação baseada em provas ilícitas, obtidas do ingresso dos policiais
em seu domicílio sem que houvesse fundadas razões, e a desproporcionalidade na
aplicação da fração de
para o aumento da reprimenda em razão da reincidência.
1/4
Pugna, assim, pelo provimento do agravo regimental.
O Ministério Público Federal, por meio do parecer exarado às e-STJ fls.
opinou pelo desprovimento do agravo regimental.
111/115,
É o relatório.
VOTO
O agravo não comporta provimento.
A ordem não foi conhecida uma vez que, de acordo com a nossa sistemática
recursal, o recurso cabível contra acórdão do Tribunal de origem que denega a ordem no
é o recurso ordinário, consoante dispõe o
II, “a”, da Constituição
habeas corpus
art. 105,
Federal. Do mesmo modo, o recurso adequado contra acórdão que julga apelação ou
recurso em sentido estrito é o recurso especial, nos termos do
III, da
art. 105,
Constituição Federal.
Assim, o
não pode ser utilizado como substituto de recurso
habeas corpus
próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a
exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a
ordem de ofício.
No caso, em homenagem ao princípio da ampla defesa, foram examinadas as
alegações defensivas, não se verificando, entretanto, constrangimento ilegal a ser sanado.
Conforme explicitado na decisão monocrática, a alegação defensiva de
nulidade da abordagem policial não foi previamente submetida ao crivo do Tribunal de
origem pois não foi objeto da apelação apresentada pela defesa, que limitou-se a alegar a
insuficiência de provas para a condenação da corré e a necessidade de revisão da pena.
Portanto, não houve manifestação da Corte local sobre o tema, motivo pelo qual não é
possível conhecer do
, sob pena de indevida supressão de instância.
writ
Com efeito, "é vedada a apreciação
da pretensão defensiva, sob
per saltum
pena de supressão de instância, uma vez que compete ao Superior Tribunal de Justiça, na
via processual do
, apreciar ato de um dos Tribunais Regionais Federais ou
habeas corpus
dos Tribunais de Justiça estaduais (art. 105, inciso II, alínea a, da Constituição da
República)" (EDcl no HC n.
Relatora Ministra LAURITA VAZ, Sexta
609.741/MG,
Turma, julgado em
DJe
.
15/9/2020,
29/9/2020)
Documento eletrônico VDA54112627 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/02/2026 16:04:50
Código de Controle do Documento: 33fdfadb-4f4c-4c7a-8978-b09326e4d070

No mesmo sentido:
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE
DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA.
QUANTIDADE DE ENTORPECENTES APREENDIDOS. 3,38 KG DE
HAXIXE
E
PETRECHOS
RELACIONADOS
AO
TRÁFICO.
GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. GARANTIA DA ORDEM
PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. EXCESSO DE PRAZO
NÃO VERIFICADO. INVASÃO DE DOMICÍLIO E NULIDADE DE
BUSCA PESSOAL. MATÉRIAS NÃO EXAMINADAS PELO TRIBUNAL
DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL
NÃO PROVIDO.
[...]
4. Não há como examinar as alegações de busca pessoal nula e invasão de
domicílio, pois elas não foram previamente analisadas pelo Tribunal
estadual. Não pode esta Corte Superior, portanto, conhecer diretamente dos
temas, sob pena de inadmissível supressão de instância.
5. Agravo regimental não provido.
(AgRg no HC n.
relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta
959.741/SP,
Turma, julgado em
DJEN de
)
12/3/2025,
19/3/2025.

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE
RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR DE
NULIDADE DECORRENTE DE ILEGALIDADE NA BUSCA PESSOAL E
RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA.
INVIABILIDADE.
SUPRESSÃO
DE
INSTÂNCIA.
PRECEDENTES.
DESCLASSIFICAÇÃO. INVIABILIDADE. REVOLVIMENTO FÁTICO-
PROBATÓRIO INVIÁVEL NA VIA ESTREITA DO MANDAMUS.
PRECEDENTES.
DOSIMETRIA.
REDUÇÃO
DA
PENA-BASE.
POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA IDÔNEA E CONCRETA
A JUSTIFICAR A EXASPERAÇÃO NA FRAÇÃO OPERADA. REDUTOR
PREVISTO NO
§ 4o, DA
VIABILIDADE.
ART. 33,
LEI N. 11.343/2006.
AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE HABITUALIDADE DELITIVA.
OPERADA NOVA DOSIMETRIA DA PENA. FIXAÇÃO DO REGIME
INICIAL SEMIABERTO. NEGATIVA DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA
PRIVATIVA DE LIBERDADE POR MEDIDAS RESTRITIVAS DE
DIREITOS. PREVISÃO LEGAL. EXTENSÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO
AO CORRÉU. SIMILITUDE DAS SITUAÇÕES FÁTICAS E JURÍDICAS.
AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO EM PARTE.
1. Ao compulsar os autos, verifico que as insurgências relativas à nulidade da
busca pessoal e do reconhecimento da atenuante a confissão não foram
submetidas à apreciação e tampouco analisadas pela Corte estadual,
tratando-se, portanto, de matérias novas, somente ventiladas neste
mandamus, não sendo possível sua análise diretamente por esta Corte
Superior, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes.
[...]
(AgRg no HC n.
de minha relatoria, Quinta Turma, julgado em
931.744/SP,
DJEN de
)
12/2/2025,
18/2/2025.
Documento eletrônico VDA54112627 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/02/2026 16:04:50
Código de Controle do Documento: 33fdfadb-4f4c-4c7a-8978-b09326e4d070

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO PELO
CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PARECER DO MINISTÉRIO
PÚBLICO.
CARÁTER
NÃO
VINCULATIVO.
ABSOLVIÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
NECESSIDADE
DE
REVOLVIMENTO
APROFUNDADO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. PALAVRA
DOS POLICIAIS E APREENSÃO DE DROGAS. SUPOSTA ILEGALIDADE
DA BUSCA PESSOAL. MATÉRIA NÃO ANALISADA NO ACÓRDÃO
IMPUGNADO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO.
1. O parecer do Ministério Público Federal - MPF emitido no habeas corpus
possui caráter meramente opinativo, não vinculando a autoridade judicial,
razão pela qual, cabe ao Relator decidir o mandamus conforme seu livre
convencimento motivado, ainda que contrário à opinião do Parquet.
2. A palavra dos policiais, conforme entendimento jurisprudencial, é apta a
alicerçar o decreto condenatório, mormente diante da inexistência de
elementos concretos que ponham em dúvida as declarações, em cotejo com os
demais elementos de prova.
3. Desconstituir as conclusões da instância ordinária demandaria
aprofundado revolvimento fático-probatório, procedimento vedado na via
estreita do habeas corpus, marcado por cognição sumária e rito célere.
4. A tese relativa à suposta ilegalidade da busca pessoal não foi apreciada
pela Corte de origem, o que afasta a competência do Superior Tribunal de
Justiça - STJ para análise da matéria, sob pena de incorrer em indevida
supressão de instância.
5 . Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n.
relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta
903.535/SP,
Turma, julgado em
DJEN de
)
4/12/2024,
9/12/2024.

Nesse contexto, apesar da impossibilidade de conhecimento por supressão de
instância, a decisão agravada examinou, em caráter perfunctório, o contexto fático
delineado nas instâncias ordinárias, registrando que o contexto narrado nos autos não
evidencia, de plano, arbitrariedade na atuação dos policiais, porquanto decorrente de
coleta progressiva de elementos que levaram, de forma válida, à conclusão segura de
ocorrência de crime permanente no local, justificando a incursão.
Na hipótese, a busca domiciliar foi precedida de denúncia anônima de tráfico
no local, sendo o ponto conhecido como "cracolândia de Venceslau", seguida
de campana policial durante a qual foi observada movimentação típica da mercancia de
entorpecentes. Assim, diversamente da alegação defensiva, tem-se concretamente
demonstrada a existência de justa causa para a diligência.
No tocante à dosimetria, não foi constatada ilegalidade na aplicação da fração
de
em razão da reincidência haja vista a existência de três condenações anteriores
1/4
transitadas em julgado, sendo uma delas por delito idêntico (e-STJ fl. 50). Nesse aspecto,
Documento eletrônico VDA54112627 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/02/2026 16:04:50
Código de Controle do Documento: 33fdfadb-4f4c-4c7a-8978-b09326e4d070

"Inexiste ilegalidade, em face da multirreincidência do réu, no aumento da pena em 1/4,
pois a fração mais severa foi devidamente justificada pelo Tribunal a quo, em virtude do
" (AgRg no HC n.
relator
número de condenações transitadas em julgado
857.665/SP,
Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
DJe de
).
4/12/2023,
7/12/2023
No mesmo sentido:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
CORPUS.
TRÁFICO
DE
DROGAS.
DOSIMETRIA.
PENA-BASE.
NATUREZA E QUANTIDADE DE DROGAS. MAUS ANTECEDENTES.
FRAÇÃO. PROPORCIONALIDADE. SEGUNDA FASE. REINCIDÊNCIA.
FRAÇÃO PROPORCIONAL. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA POR SEUS
PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
[...]
3. Tampouco há ilegalidade na elevação da pena em
- na segunda fase da
1/4
dosimetria - quando motivada na multirreincidência do réu, que registra três
condenações definitivas.
4. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n.
relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta
968.768/MG,
Turma, julgado em
DJEN de
)
1/7/2025,
4/7/2025.

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE
DROGAS. PENA-BASE. MAUS ANTECEDENTES. AÇÕES DISTINTAS DAS
SOPESADAS PARA FINS DE REINCIDÊNCIA. FUNDAMENTO VÁLIDO.
AGRAVAMENTO DA PENA EM FRAÇÕES SUPERIORES A 1/6.
PROPORCIONALIDADE.
PLURALIDADE
DE
CONDENAÇÕES
ANTERIORES. CONSTRANGIMNTO ILEGAL NÃO VERFICADO. AGRAVO
NÃO PROVIDO.
[...]
6. No caso, destacada a multirreincidência do paciente (três condenações
anteriores definitivas), não se verifica manifesta ilegalidade na escolha da
fração de
pelo reconhecimento da causa de aumento do
I, do
1/4
art. 61,
Código Penal.
7. Agravo regimental não provido.
(AgRg no HC n.
relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
890.106/SP,
julgado em
DJe de
)
13/5/2024,
15/5/2024.

Assim, em que pese o esforço argumentativo da combativa defesa, não foram
apresentados argumentos aptos a reverter as conclusões trazidas na decisão agravada,
motivo pelo qual esta se mantém por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Pelo exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA54112627 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/02/2026 16:04:50
Código de Controle do Documento: 33fdfadb-4f4c-4c7a-8978-b09326e4d070

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0373171-5
HC 1.038.556 / SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00057207120118260483 57207120118260483
EM MESA
JULGADO: 10/02/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. ROBERTO DOS SANTOS FERREIRA
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE
: RENATO NICOLAS DA SILVA JUSTINO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: RENATO NICOLAS DA SILVA JUSTINO (PRESO)
CORRÉU
: GISELLE REIS
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes do Sistema
Nacional de Armas
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: RENATO NICOLAS DA SILVA JUSTINO (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e Maria
Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.
C542605449<14461065089@
2025/0373171-5 - HC 1038556 Petição : 2025/0113694-9 (AgRg)
Documento eletrônico VDA54070262 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 11/02/2026 12:10:42
Código de Controle do Documento: 756E64F0-57AD-4454-ABB7-986836A46016